Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710270-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na negativa, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, de fornecimento do medicamento NILOTINIDE, fármaco que foi disponibilizado uma vez pelo Instituto – novembro de 2020 – cujo custo é, em média, R$ 12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais). Alega o Impetrante que: (i) é portador de Leucemia Mielóide Cronica (LMC), CID no 92.1, devendo tomar diariamente o medicamento NILOTINIDE; (ii) o custo do medicamento é, em média, R$12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais), estando fora de alcance das condições financeiras do Impetrante e de sua família; (iii) se encontra com piora clínica rápida e progressiva, com risco iminente de morte, especialmente por ocasião do não uso do medicamento; (iv) buscou amparo no IGESDF para o recebimento do medicamento, mas só conseguiu 1 caixa (em novembro de 2020), e nunca mais conseguiu, depois disso ele recebeu 2 caixas de doações; (v) desde então não recebeu nada do governo do DF, e nem do IGESDF; (vi) invoca a Súmula 473 do STF, os arts. 5o, LXIX, 196 e 227 da Constituição Federal, bem como a responsabilidade solidária entre os entes federativos. Pleiteia tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está presente (i) na documentação que atesta o estado de saúde do Impetrante, (ii) bem como na necessidade do uso da medicação; (iii) no direito constitucional inalienável e irrenunciável à saúde e pela obrigação do Poder Público em custear o tratamento, previstas na ampla legislação e jurisprudência trazidas à colação. Aduz, ainda, para o perigo de ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato – ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), na medida em que a demora pode causar o agravamento da saúde do Impetrante de modo a lhe causar danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Colacionou o Impetrante: (i) receituário prescrevendo o medicamento NILOTINIDE (ID 24726717); (ii) laudo médico atestando patologia (ID 24726717); (iii) evolução clínica do quadro (ID 24726717). O feito foi inicialmente impetrado perante a Vara Cível de Planaltina, onde seguiu para redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública (ID 24726718), local onde foi concitado o Impetrante a emendar o polo passivo do feito (ID 24726719, 24726720, 24726723). Declinada competência para essa instância (ID 24726727). Em despacho constante do ID 24910731 intimei o Impetrante a se manifestar sobre o cabimento do presente mandado, tendo em vista a discussão em torno da ideia de responsabilidade solidária e orçamento, em nível distrital e federal, bem como do debate qualificado e probatório sobre eficácia, eficiência e efetividade de medicamento. Em petição constante do ID 25158839, o Impetrante aduziu que: (i) a jurisprudência majoritária é no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico; (ii) qualquer um dos entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda; (iii) a competência comum não afasta a repartição de atribuições administrativas que os entes pactuam entre si nos instrumentos de gestão próprios do SUS; (iv) as leis específicas da saúde que tratam de orçamento – Constituição de 1988, LOS, Lei n. 8.142/199014 e Lei Complementar n. 141/201215 – não especificam as condições e os procedimentos de ressarcimento de um ente em relação a demandas judiciais pelas quais respondeu e que deveriam ser custeadas e fornecidas por outro ente; (v) estudos clínicos mostraram que mais da metade dos pacientes (52%) mantiveram a remissão 144 semanas após suspenderem o tratamento com nilotinibe, o que comprova a eficácia do medicamento e a possibilidade de descontinuação; (vi) o autor passou 13 meses usando o DASATINIBE, mas o medicamento não deu a resposta ideal, nisso a sua médica diagnosticou a falha terapêutica e passou a usar o NILOTINIDE. Por derradeiro, intimei a autoridade coatora a prestar informações (ID 25231005), o que foi feito na petição constante do ID 25559450, no qual informa que: (i) há protocolo clinico do Ministério da Saúde para o tratamento desta doença e que contempla este medicamento - PORTARIA No 1.219, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013, cujo o tratamento é feito exclusivamente na SES pelo Hospital de Base/IGES-DF; (ii) o paciente já vinha em uso do medicamento como 3a linha - cujo o fornecimento é feito pelo Hospital de Base, mas que no momento não está sendo fornecido ao usuário; (iii) seu uso é preconizado para o paciente; (iv) o medicamento é de uso para pacientes com patologias tratadas na SES exclusivamente no Hospital de Base/IGESDF e não são mais de responsabilidade da secretaria, tanto na questão técnica quanto na programação de compra, tendo em vista a celebração do Contrato de gestão no 01/2018; (v) O IGES-DF tem total autonomia para a aquisição do insumo, conforme estabelecido em protocolos a serem formulados pela instituição e ainda não existentes. A tutela de urgência foi deferida, nos termos da decisão de ID 25677187. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou a Manifestação n.o 176/2021 (ID 26210461). Em sua Manifestação, o parquet pugnou pelo declínio da competência em favor de uma das Varas Federais da Justiça Federal do Distrito Federal, entendendo que União deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 855.178-SE (Tema 793). O impetrante foi intimado para, querendo, se manifestar sobre o pedido formulado pelo Ministério Público (ID 26373737). O prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por PEDRO HENRIQUE DA CRUZ CONDE contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na negativa, por parte do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, de fornecimento do medicamento NILOTINIDE, fármaco que foi disponibilizado uma vez pelo Instituto – novembro de 2020 – cujo custo é, em média, R$ 12.599,00 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais). Percebe-se que a demanda envolve o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, fato que, por força do RE 855.178-SE (Tema 793), demanda a inclusão da União no polo passivo, na condição de litisconsorte necessário, vez que é a responsável pela formulação da política pública. A inclusão da União como litisconsorte passiva necessária modifica a competência jurisdicional, na medida em que atrai a incidência do art. 109, I, da CFRB, ensejando o deslocamento da competência para uma Varas Federais do Distrito Federal. Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e determino a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passiva necessária. Por consequência, aplico o disposto no art. 109, I, da CRFB e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855.178-SE). Nos termos do art. 64, §4o, do CPC os atos processuais proferidos pelo Juízo considerado incompetente conservarão os seus efeitos até ulterior decisão proferida pelo Juízo competente, se for o caso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2021 20:39:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador